Tribunal: TJMT
Processo: 1041102-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041102-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 11.059.197/0001-50 (APELANTE), LUCAS DOS SANTOS FAZZIO - CPF: 351.464.128-55 (ADVOGADO), MELISSA GIRALDI FARIA - CPF: 621.142.121-49 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO PROFISSIONAL ENTRE MÉDICA E FORNECEDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por fornecedora de produtos médicos contra sentença que declarou a inexistência de débitos objeto de protesto indevido, condenou à restituição dos valores pagos em duplicidade e fixou indenização de R$ 7.000,00 por danos morais em favor da autora, médica adquirente dos insumos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se incidem as normas do CDC à relação contratual; (ii) verificar a configuração do dano moral em decorrência do protesto indevido de título já quitado; (iii) examinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (iv) averiguar se a restituição simples dos valores pagos em duplicidade caracteriza julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

3. Inaplicável o CDC por ausência de relação de consumo, diante da aquisição dos produtos como insumos para atividade profissional, sem caracterização de vulnerabilidade técnica, fática ou informacional.

4. O protesto indevido de título já quitado configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo.

5. Mantém-se o valor indenizatório fixado em R$ 7.000,00, por observar proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

6. A restituição simples dos valores pagos em duplicidade não configura julgamento extra petita, por estar contida no pedido de restituição em dobro, representando sua extensão mínima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

G. B. Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em seu desfavor por
Melissa Giraldi Faria
.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial do seguinte modo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MELISSA GIRALDI FARIA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito objeto dos protestos realizados nos Protocolos no 13160165, 1360166, 1350168, 1361235 e 1361236, e determinar o cancelamento definitivo desses registros;

b) CONDENAR a ré à restituição dos valores pagos em duplicidade (faturas no 2304137 e 2304447), devidamente corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, na forma simples;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação.

CONDENO a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC).

Em suas razões, a Apelante sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, já que a Apelada não é consumidora final e utiliza dos produtos fornecidos pela recorrente para o exercício de sua atividade fim.

Afirma que o juízo
a quo
proferiu sentença
extra petita
ao condenar a Apelante a restituir na forma simples os valores pagos em duplicidade nas faturas no 2304137 e no 2304447, pois consta na inicial pedido expresso de devolução em dobro. Argumenta que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/2015), como no caso em tela
” – sic.

Além disso, aponta que “
não há que se falar em restituição do valor gasto em cartório pela Apelada, tendo em vista ter sido pago por vontade própria
” – sic.

Por fim, alega que a Apelada não comprovou o dano moral suportado.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, afastando as indenizações por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões em ID 293105977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora Apelada em desfavor da ora Apelante.

Na origem, a Apelada alega ter quitado todos os débitos existentes com a Apelante na data de 27/11/2023, mediante negociação com colaboradora da empresa, e que, ainda assim, teve seu nome protestado indevidamente. Sustenta que o protesto indevido lhe causou danos morais e que, diante do pagamento em duplicidade de

duas faturas (no 2304137 e no 2304447), faz jus à restituição em dobro dos valores.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial do seguinte modo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MELISSA GIRALDI FARIA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito objeto dos protestos realizados nos Protocolos no 13160165, 1360166, 1350168, 1361235 e 1361236, e determinar o cancelamento definitivo desses registros;

b) CONDENAR a ré à restituição dos valores pagos em duplicidade (faturas no 2304137 e 2304447), devidamente corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, na forma simples;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação.

CONDENO a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC).

A primeira questão a ser enfrentada, diante da controvérsia recursal, diz respeito à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

O magistrado de primeiro grau entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, reconhecendo a figura do consumidor por equiparação, nos termos do artigo 2o, parágrafo único, do referido Código, e aplicando a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que assiste razão à Apelante neste ponto.

A relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como relação de consumo. A apelada, médica de profissão, adquiriu produtos médicos e hospitalares da apelante para utilização em sua atividade profissional, configurando-se como destinatária intermediária e não final dos produtos, fato este incontroverso nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada para caracterização da relação de consumo, segundo a qual, em regra, o consumidor é o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, não sendo considerado consumidor aquele que adquire produto ou serviço para utilizá-lo como insumo em sua atividade profissional.

Ademais, no caso em análise, não se vislumbra a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional da Apelada em relação à Apelante.

Assim, não se aplicam ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação ser regida pelas normas do Direito Civil e Empresarial. Consequentemente, afasta-se a inversão do ônus da prova determinada na sentença.

No entanto, o afastamento das normas consumeristas e da inversão do ônus da prova, não tem o condão de modificar a sentença de parcial procedência.

Isso porque, é incontroverso nos autos a relação jurídica existente entre as partes e o protesto indevido, fato confessado pela própria Apelante em sua contestação, confira-se (ID 293105947):

O protesto indevido de título já quitado configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, como faz crer a Apelante em seu apelo. Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA . NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO . INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.584.856/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020) – destaquei.

Oportuno registrar que no caso a situação é ainda grave, considerando que a Apelada é médica, profissional que depende da preservação de sua reputação e acesso ao crédito para o exercício de sua atividade.

Portanto, há que se manter a condenação por danos morais.

A respeito do
quantum
indenizatório, o juízo sentenciante fixou a indenização no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É sabido que na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

No caso em análise, embora o esforço argumentativo da Apelante, não vislumbro a possibilidade de reduzir o valor arbitrado, pois à toda evidência não configura enriquecimento ilícito da Apelada, que, frisa-se, é médica, além de servir como medida para coagir a Apelante a não praticar mais conduta nesse sentido.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes deste Tribunal, entendo que o valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

Por fim, a Apelante sustenta que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar a restituição simples dos valores pagos em duplicidade, quando o pedido da Apelada foi de restituição em dobro.

Não assiste razão à apelante neste ponto.

O julgamento
extra petita
ocorre quando o juiz decide além ou fora do que foi pedido pela parte, em violação aos princípios da congruência ou adstrição, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a Apelada pleiteou a devolução dos valores pagos em duplicidade referentes às faturas no 2304137 e 2304447, requerendo expressamente a restituição em dobro. O magistrado, ao analisar o pedido, entendeu que a restituição deveria ocorrer na forma simples, por não estar demonstrada a má-fé da ré.

Ao decidir pela restituição simples, o juiz não extrapolou os limites do pedido, mas apenas concedeu parcialmente o que foi pleiteado pela Apelada. Trata-se, portanto, de julgamento de procedência parcial do pedido, e não de julgamento
extra petita
.

O princípio da congruência não impede que o juiz conceda menos do que foi pedido (
citra petita
), mas apenas que conceda algo diverso (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do pedido. A restituição simples está contida no pedido de restituição em dobro, representando seu conteúdo mínimo.

Portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, da simples análise do dispositivo da sentença se verifica que não houve condenação da Apelante à “
restituição do valor gasto em cartório pela Apelada, tendo em vista ter sido pago por vontade própria
” – sic, o que impede a redução do valor da restituição de valores.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025